Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INCABÍVEL. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar se válido o procedimento de quebra de sigilo telemático de terceiro; (II) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a quebra de sigilo de dados foi regularmente autorizada no curso de investigação autônoma, resultando na produção de provas lícitas e independentes, não há vício que justifique o reconhecimento da nulidade. 3.1. No caso, as mensagens captadas não foram utilizadas como prova direta para responsabilização penal, mas apenas serviram como ponto de partida para uma nova investigação voltada exclusivamente à conduta do apelante, de modo que a tese de ilicitude probatória não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD quando expressiva a quantidade de MDA/MDMA apreendida (229,90g) e em razão do alto potencial nocivo.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.194 (j. 10/09/2025), alterou a redação da Súmula no 630, estabelecendo que a confissão espontânea no crime de tráfico de drogas, ainda que qualificada pela negativa de traficância, deve ser reconhecida como atenuante, com redução proporcional inferior à da confissão plena.
6. Fixada pena superior a 4 anos de reclusão, resta inviável a eleição do regime aberto, bem como a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
7. Tendo o agente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LAD, arts. 33 e 42. CP, 33 e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 637.520/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 28.09.2021. TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 2034495, Rel. Simone Lucindo, julgado em 21.08.2025. TJDFT, 2a Turma Criminal, Acórdão 1794836, Rel. Josapha Francisco dos Santos, julgado em 30.11.2023. TJDFT, 1a Turma Criminal, Acórdão 1790736, Rel. Asiel Henrique de Sousa, julgado em 23.11.2023. TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão 2052413, Rel. Cruz Macedo, julgado em 01.10.2025.